Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600568-40.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES
2024.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. TUTELA DE
EVIDÊNCIA.
LIMINAR
DEFERIDA.
REFERENDUM. TUTELA PROVISÓRIA
REFERENDADA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação
Partidária
ajuizada
por
GUSTAVO
SILVEIRA DA COSTA em face do UNIÃO
BRASIL
–
ÓRGÃO
DEFINITIVO
–
PARANÁ,
com
pedido
de
tutela
de
evidência, ao argumento de que o partido
anuiu com a sua desfiliação e renunciou à
prerrogativa legal quanto ao eventual
mandato de vereador do Município de
Curitiba.
2. O requerente fundamenta seu pedido no

Num. 44738130 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:48
artigo 17, § 6º, da Constituição Federal,
diante da existência de Carta de Anuência
que o autoriza a se desfiliar da agremiação
pela qual foi eleito, sem a perda do
mandato.
3.
O
partido
requerido
compareceu
espontaneamente
para
confirmar
a
autenticidade
da
carta
de
anuência,
reconhecendo a existência de justa causa
para a desfiliação sem a consequente perda
do mandato eletivo.
4. Decisão monocrática concedeu tutela
provisória de evidência, submetida à análise
do colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se a carta de anuência emitida pelo
órgão estadual do partido é suficiente para
justificar
a
desfiliação
partidária
de
vereador, sem a perda do mandato,
considerando
a
existência
de
órgão
municipal vigente e a alegação de que o
estatuto
partidário
não
prevê
expressamente
a
competência
para
emissão da anuência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A anuência da agremiação partidária é
reconhecida como justa causa para a
desfiliação, conforme alteração no texto
constitucional
trazida
pela
Emenda
Constitucional nº 111/2021 (CF, art. 17, §
6º).
7. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
reconhece
que
a
carta
de
anuência
outorgada pelos partidos políticos aos
mandatários
eleitos
pela
legenda
é
suficiente para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato.

Num. 44738130 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este docu

Inteiro teor:
16/10/2025
Número: 0600568-40.2025.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº
0600568-40.2025.6.16.0000, requerido por Gustavo Silveira da Costa, com fundamento no art. 17, §
6º, da Constituição Federal, no art. 22-A da Lei nº 9.096/95 e no art. 1º, § 3º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, em face do Partido União Brasil - Órgão Definitivo - Paraná - PR, alegando que, o
Requerente é filiado ao União Brasil, partido pelo qual exerce atualmente mandato eletivo. Ocorre
que, por razões de ordem política e pessoal, foi outorgada carta de anuência pela direção
partidária, autorizando sua desfiliação sem que disso decorra a perda de mandato eletivo. Através
do mencionado documento o Requerente obteve anuência expressa da legenda partidária para que
proceda o ato de sua desfiliação, com justa causa, afastando a consequência de perda de mandato,
prevista no art. 22-A, da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) (Requer: a) a concessão de
tutela de evidência, reconhecendo-se liminarmente a justa causa para a desfiliação do Requerente
do União Brasil, sem perda do mandato; b) ao final, a procedência do pedido, com o
reconhecimento definitivo da justa causa para a desfiliação partidária, nos termos do art. 17, § 6º
da Constituição Federal).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERIDO)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44738130
23/09/2025
14:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44738130 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.313

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600568-40.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES
2024.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. TUTELA DE
EVIDÊNCIA.
LIMINAR
DEFERIDA.
REFERENDUM. TUTELA PROVISÓRIA
REFERENDADA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação
Partidária
ajuizada
por
GUSTAVO
SILVEIRA DA COSTA em face do UNIÃO
BRASIL
–
ÓRGÃO
DEFINITIVO
–
PARANÁ,
com
pedido
de
tutela
de
evidência, ao argumento de que o partido
anuiu com a sua desfiliação e renunciou à
prerrogativa legal quanto ao eventual
mandato de vereador do Município de
Curitiba.
2. O requerente fundamenta seu pedido no

Num. 44738130 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:48
artigo 17, § 6º, da Constituição Federal,
diante da existência de Carta de Anuência
que o autoriza a se desfiliar da agremiação
pela qual foi eleito, sem a perda do
mandato.
3.
O partido requerido compareceu espontaneamente para confirmar a autenticidade da carta de anuência,
reconhecendo a existência de justa causa
para a desfiliação sem a consequente perda
do mandato eletivo.
4. Decisão monocrática concedeu tutela
provisória de evidência, submetida à análise
do colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se a carta de anuência emitida pelo
órgão estadual do partido é suficiente para
justificar
a
desfiliação
partidária
de
vereador, sem a perda do mandato,
considerando
a
existência
de
órgão
municipal vigente e a alegação de que o
estatuto partidário não prevê expressamente a competência para
emissão da anuência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A anuência da agremiação partidária é
reconhecida como justa causa para a
desfiliação, conforme alteração no texto
constitucional
trazida
pela
Emenda
Constitucional nº 111/2021 (CF, art. 17, §
6º).
7. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
reconhece
que
a
carta
de
anuência
outorgada pelos partidos políticos aos
mandatários
eleitos
pela
legenda
é
suficiente para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato.

Num. 44738130 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:48
8.
O
estatuto
partidário
não
prevê
expressamente quem seria a autoridade
competente para a emissão da carta de
anuência, e o órgão municipal não possui
atribuições similares às do órgão estadual
para tratar de ações de perda de cargo por
infidelidade partidária.
9. O órgão partidário estadual compareceu
espontaneamente aos autos, corroborando
a carta de anuência e atestando sua
autenticidade, configurando a hipótese do
inciso IV do artigo 311 do Código de
Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Concessão da tutela provisória de
evidência referendada.

Tese de julgamento: 1. A anuência do órgão
estadual do partido é suficiente para
justificar
a
desfiliação
partidária
de
vereador, sem a perda do mandato, quando
o estatuto partidário não define expressamente a competência para
emissão da anuência e o órgão municipal
não possui atribuições similares para tratar
de ações de perda de cargo por infidelidade
partidária. 2. A apresentação de carta de
anuência corroborada pelo órgão partidário
em
juízo
configura
prova
documental
suficiente para a concessão de tutela
provisória de evidência, nos termos do art.
311, II e IV, do Código de Processo Civil.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 6º; Lei nº 9.096/1995, art. 22-A;
CPC, arts. 299, 311.
Jurisprudência relevante citada: TSE - PET
nº
060048226,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, DJE 11/05/2022; TRE/PR -
Ação
De
Justificação
De
Desfilação

Num. 44738130 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:48
Partidária/perda
De
Cargo
Eletivo
060002015/PR,
Rel.
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Acórdão de 14/04/2025, Publicado no DJE
23/04/2025; TRE/PR - Ação De Justificação
De Desfilação Partidária/perda De Cargo
Eletivo 060032363/PR, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Acórdão de 16/09/2024,
Publicado no DJE 20/09/2024; TRE/PR -
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO nº060030780, Rel. Des.
Jose Rodrigo Sade, DJE 04/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão que concedeu a tutela provisória de
evidência, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada por GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA em face do UNIÃO BRASIL – ÓRGÃO
DEFINITIVO – PARANÁ, ao argumento de que o partido teria anuído com a sua desfiliação e
renunciado à prerrogativa legal quanto ao eventual mandato de vereador do Município de
Curitiba,
Sustenta estar configurada justa causa para a desfiliação, fundamentando no artigo 17, § 6º, da
Constituição Federal, diante da existência da Carta de Anuência, a qual autoriza o requerente se
desfiliar da agremiação pela qual foi eleito, sem a perda do mandato.
Requer a concessão da tutela de evidência, reconhecendo-se liminarmente a justa causa para a
desfiliação do Requerente do União Brasil, sem perda do mandato. No mérito, a procedência do
pedido, com o reconhecimento definitivo da justa causa para a desfiliação partidária, nos termos
do art. 17, § 6º da Constituição Federal. Juntou documentos.
Ato
contínuo,
UNIÃO
BRASIL
–
ÓRGÃO
DEFINITIVO
–
PARANÁ
compareceu,
espontaneamente, para o fim de confirmar a autenticidade da carta de anuência para desfiliação
partidária apresentada pelo requerente em ID 44712412, reconhecendo, assim, a existência de
justa causa para a desfiliação sem a consequente perda do mandato eletivo, nos termos do art.
17, § 6º, da Constituição Federal, bem como reitera sua anuência “irretratável e irrevogável”.

Num. 44738130 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:48

VOTO
Em 04 de setembro de 2025, foi proferida decisão monocrática de concessão de tutela
provisória de evidência, razão pela qual aludida decisão é submetida à análise do
colegiado, nos termos do art. 30, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal,
com redação dada pela Res. TRE/PR nº 957/2025.
Por brevidade, reproduzo a parte decisória da decisão monocrática que concedeu o
provimento liminar:
“ A possibilidade de concessão de tutela provisória de evidência respalda-se nos artigos 299 e
311 do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando
antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência
originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão
jurisdicional competente para apreciar o mérito.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração
de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto
custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir
liminarmente.

Assim, dispensando a demonstração de perigo, “a evidência se caracteriza com a conjugação
de dois pressupostos: prova das alegações de fato e probabilidade de acolhimento da pretensão
processual” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito
probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da
tutela. 12. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pág.700).
Especificamente, acerca da perda de mandato por infidelidade partidária, o art. 22-A da Lei nº

Num. 44738130 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:48
9.096/1995 assim prevê:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente
as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o
prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou
proporcional, ao término do mandato vigente.

Para além das situações relacionadas como justa causa pelo dispositivo acima citado, a anuência
da agremiação partidária também é assim reconhecida, conforme alteração no texto
constitucional trazida pela Emenda Constitucional nº 111 de 28 de setembro de 2021, nos
seguintes termos:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de
partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros
fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no original)

Nesse contexto, a Corte Superior reconhece que a carta de anuência outorgada pelos partidos
políticos aos mandatários eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato, conforme se extrai do seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A
SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO
CONSTITUCIONAL
(EMENDA
CONSTITUCIONAL
111/2021).
FIDELIDADE
PARTIDÁRIA.
CARTA
DE
ANUÊNCIA
PARA
DESFILIAÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
MODIFICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO,
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO
ELETIVO.
I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para constar

Num. 44738130 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:49
que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e
os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão
o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de
partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros
fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão", implica a procedência
dos embargos para sanar omissão no acórdão embargado.
II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.
III – Fixa-se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018, a carta de
anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos
pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do
mandato.
IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos infringentes,
para julgar improcedente a ação de decretação de perda de cargo eletivo.
(TSE - PETIÇÃO nº 060048226, Acórdão, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85, Data 11/05/2022)

Na mesma linha, assim tem se posicionado esta Corte:
EMENTA - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO MANDATO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. I. CASO EM EXAME
1. O requerente ajuizou Ação de Justificação de Desfiliação Partidária em face da
Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, sustentando a
existência de carta de anuência emitida pela Comissão Executiva Nacional do
partido.
2. Alegou que a anuência partidária fundamenta a desfiliação sem a perda do
mandato, conforme artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, além de apontar
conflitos internos como motivo adicional para o desligamento.
3. Requereu a concessão de tutela de evidência para autorizar sua desfiliação sem
prejuízo do mandato.
4. A tutela foi deferida, permitindo a desfiliação e a filiação em outro partido que
tenha atingido a cláusula de desempenho.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido,
reconhecendo a desfiliação sem perda do mandato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a anuência partidária é suficiente
para a desfiliação sem a perda do mandato eletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44738130 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:49
7. Nos termos do artigo 22-A da Lei nº 9.096/95, a desfiliação partidária sem justa
causa acarreta a perda do mandato, salvo nas hipóteses legais.
8. O artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda
Constitucional nº 111/2021, prevê expressamente que a anuência partidária é uma
das excludentes de perda de mandato.
9. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que a anuência
formal do partido é suficiente para a desfiliação sem prejuízo do mandato,
conforme decidido na Petição nº 060048226.
10. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em precedentes recentes (AJDP
060034643 e AJDP 060001456), reafirmou a aplicação desse entendimento.
11. No caso concreto, o requerente apresentou documento formal da Comissão
Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores anuindo com sua desfiliação.
12. Assim, restou configurado o direito à desfiliação sem a perda do mandato,
conforme permissão constitucional e jurisprudência aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Pedido julgado procedente para confirmar a liminar e autorizar a desfiliação do
requerente, permitindo sua filiação a outra agremiação que tenha atingido a
cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção de seu mandato de Deputado
Estadual.
14. Tese de julgamento: “A anuência partidária é suficiente para a desfiliação de
detentores de mandato eletivo sem a perda do cargo, nos termos do artigo 17, § 6º,
da Constituição Federal.”
(TRE/PR - Ação De Justificação De Desfilação Partidária/perda De Cargo Eletivo
060002015/PR, Relator Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão de 14/04/2025, Publicado no DJE 75, data 23/04/2025)

No caso ora em tela, o requerente anexou à petição inicial a respectiva carta de anuência à
desfiliação partidária firmada por LUÍS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI, presidente do órgão
estadual do UNIÃO BRASIL (ID 47712412), documento este que expressa clara e inequívoca
concordância com a desfiliação do filiado, ora requerente:

Num. 44738130 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:49

Não obstante, tratando-se de desfiliação de ocupante de mandato junto ao legislativo municipal,
cabe perquirir acerca da legitimidade e suficiência da anuência firmada tão somente pela esfera
estadual, inclusive porque é certo que o órgão municipal do partido está vigente
(https://sgip3.tse.jus.br/sgip3-
consulta/certidao/orgaoPartidario?id=466361&tipoCertidao=1&isAtivo=):

Num. 44738130 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:49
Em recente precedente, esta Corte já se manifestou no sentido de que, “Nos termos do art. 1º da
Resolução TSE nº 22.610/2007, o partido político tem legitimidade para propor ação de perda de
mandato eletivo em casos de desfiliação sem justa causa, sem que a norma restrinja essa
prerrogativa aos diretórios estaduais ou nacionais, sendo reconhecida a legitimidade ativa
das comissões provisórias municipais” (TRE/PR - Ação De Justificação De Desfilação
Partidária/perda De Cargo Eletivo 060032363/PR, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Acórdão de 16/09/2024, Publicado no(a) DJE 233, data 20/09/2024).
Na mesma linha de raciocínio, cite-se o seguinte precedente, quanto à legitimidade de o órgão
municipal emitir carta de anuência:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA / PERDA DE
CARGO ELETIVO. VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA
NO ESTATUTO DO PARTIDO. ORGÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. JUSTA
CAUSA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Na ausência de previsão específica no Estatuto do Partido, o órgão municipal é

Num. 44738130 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:49
competente para emitir carta de anuência para desfiliação partidária de vereador.
2. Nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal, a desfiliação partidária
precedida da anuência do partido não enseja a perda do mandato.
3. Improcedência do pedido.
(TRE/PR - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA
DE CARGO ELETIVO nº060030780, Acórdão, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 04/11/2022).

Quanto a esse ponto, argumenta o requerente que o estatuto partidário não prevê
expressamente quem seria a autoridade competente para a emissão da carta de anuência,
concluindo que a assinatura do seu presidente estadual seria suficiente para tal finalidade, com
base no seu artigo 57, V, o qual estabelece que compete ao Diretório Estadual, dentre outras
atribuições, “adotar as medidas judiciais cabíveis contra Deputados Estaduais e Vereadores, que
se opuserem às normas previstas neste Estatuto e na legislação eleitoral e partidária
vigente”, no que está incluído, de forma implícita a ação de perda de cargo por infidelidade
partidária.
Com efeito, analisando-se o mesmo estatuto partidário (https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-
registrados-no-tse/arquivos-1/estatuto-do-partido-de-20-11-2023-formato-pdf-aprovado-em-27-
02.2024/@@display-file/file/folha-de-rosto-e-estatuto-uniao-deferido-em-27-2-2024.pdf), observa-
se que o órgão municipal não possui atribuição similar, possuindo tão somente as seguintes
atribuições:
Art. 55. Compete aos Diretórios Municipais:
I - eleger, inclusive no caso de vaga, os membros de sua Comissão Executiva;
II - julgar os recursos que lhe forem interpostos das decisões da Comissão
Executiva;
III - supervisionar as atividades do Partido, visando ao cumprimento de suas
finalidades;
IV - fiscalizar a execução das deliberações da Convenção;
V - estabelecer diretrizes políticas não contrárias às fixadas pelos órgãos
hierarquicamente superiores do Partido;
VI - aprovar o orçamento financeiro e o balanço contábil anual.

Nesse contexto, é plausível a alegação do requerido quanto à suficiência da anuência da esfera
estadual partidária.
Posteriormente, o requerido, órgão partidário estadual, compareceu espontaneamente aos
autos, corroborando a carta de anuência e atestando sua autenticidade, configurando a hipótese

Num. 44738130 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:49
do inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, qual seja, defesa que não infirma a prova
documental apresentada pela parte ativa.
É de se destacar que ambas as partes são representadas nestes autos pela mesma banca de
advogados, o que reforça a ausência de litígio quanto à questão.
Nesse cenário e, nada obstante a representação processual de requerente e requerido seja
efetivada pela mesma banca de advogados, diante da ausência de resistência da federação à
desfiliação e da expressa anuência formal apresentada nos autos, não subsiste qualquer óbice à
concessão da tutela provisória de evidência”.

CONCLUSÃO
Nesses termos, em juízo perfunctório, ratifico a compreensão adotada na decisão monocrática e
assim, com fundamento no artigo 311, do Código de Processo Civil, voto no sentido de
referendar a decisão concessiva da provisória de evidência, para o efeito de reconhecer a
justa causa para a desfiliação de GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA do UNIÃO BRASIL, sem
prejuízo da manutenção do seu mandato de vereador.

Já tendo havido manifestação espontânea por parte da agremiação, deixo de determinar a
sua citação.
Remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de parecer pelo
prazo de dois dias, na forma do artigo 6º da Resolução TSE 22610/2007.
Observe-se a celeridade que exige o caso, uma vez que este feito deve ser julgado no prazo
máximo de 60 dias, como estabelecido no artigo 12 da referida resolução.

LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44738130 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494093500000043676244
Número do documento: 25092314494093500000043676244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 17:44:49
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600568-40.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - REQUERENTE: GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA - Advogados do(a) REQUERENTE:
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERIDO:
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão que concedeu a tutela provisória de evidência, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.09.2025